Tribunal: TJDFT
Processo: 0711328-75.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711328-75.2018.8.07.0003 RECORRENTE: UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS - UNICOON RECORRIDO: RAFAEL COSTA BACK DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário (ID 14620847), situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 424, da sistemática da repercussão geral (ARE 639.228) (ID 17631048). No que se refere ao sobredito tema, o STF afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 639.228, o que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031